Tribunal: TJES
Processo: 5023729-30.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023729-30.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VILA VELHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR SUPOSTA INÉRCIA. INOCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DECORRENTE DE MOROSIDADE JUDICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em observância ao Tema 1.184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024, sob o argumento de paralisação do feito por período superior a um ano. O ente municipal sustenta que não houve desídia da Fazenda Pública, pois indicou o nome e o CNPJ do administrador judicial para fins de citação, sendo a demora decorrente do lapso entre suas petições e a manifestação judicial, inexistindo os requisitos cumulativos para a extinção de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 para a extinção da execução fiscal por ausência de movimentação útil superior a um ano, quando a paralisação decorre de morosidade judicial e não de inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, condiciona a extinção de execuções fiscais de baixo valor à inexistência de movimentação útil por período superior a um ano.

O exame cronológico dos autos revela que o período de latência processual corresponde ao intervalo entre as petições do Município que indicaram o administrador judicial para citação e a prolação da sentença, não sendo possível imputar a paralisação à inércia do exequente.

Ao informar o nome e o CNPJ da pessoa a ser citada, o Município demonstra inequívoco interesse no prosseguimento da demanda e busca ativa pela angularização da relação processual.

Caso entendesse insuficientes as informações prestadas, o magistrado deveria intimar a parte para complementar os dados, em observância ao dever de cooperação e de direção do processo.

A extinção prematura do feito, ignorando requerimento de citação regularmente formulado, viola o princípio da cooperação (art. 6º do CPC), o dever de condução processual (art. 139, II, do CPC) e o devido processo legal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo afasta a extinção quando a paralisação decorre de morosidade judicial, exigindo a constatação de inércia culpável do exequente para aplicação do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 exige a comprovação de ausência de movimentação útil por mais de um ano decorrente de inércia culpável do exequente.

Não se aplica a extinção quando a paralisação processual decorre de morosidade judicial e há manifestação expressa da Fazenda Pública visando à citação do executado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
minentes Pares,
c
inge-se a controvérsia em examinar a juridicidade da sentença que extinguiu o processo executivo fiscal, sob o fundamento de que a demanda estaria paralisada por prazo superior a um ano, atraindo a incidência do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

De plano, após compulsar detidamente os autos, verifico que a pretensão recursal do Município de Vitória merece acolhimento.

Explico. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar o Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, estabeleceu balizas para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, condicionando-a à inexistência de movimentação útil por período superior a um ano. Ocorre que, na hipótese vertente, o exame cronológico dos atos processuais revela que a paralisação do feito não pode ser creditada à inércia do exequente.

Com efeito, observa-se que o pe
ríodo de latência processual apontado pelo juízo de origem constituiu, em verdade, o tempo decorrido entre as duas petições do Município (id.17674790 e 17674795) — que indicavam o administrador judicial para fins de citação — e a sentença (id. 17674799) que, equivocadamente, considerou que nada havia sido requerido.

Decerto, ao peticionar informando que a pessoa a ser citada deveria ser outra e, nessa oportunidade, apresentando o nome e o CNPJ dela, o exequente demonstrou inequívoco interesse no prosseguimento da demanda.

Caso o magistrado entendesse pela incorreção da informação, por estar à margem do que dispõe o artigo 139, II do CPC, caberia a ele intimar a parte para completá-la.

À evidência, a extin
ção prematura do feito, ignorando o requerimento de citação formulado, viola o princípio da cooperação (art. 6º, CPC) e o direito ao devido processo legal, além da própria Resolução CNJ nº 547/2024.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a extinção do feito com base referida resolução exige a constatação de inércia culpável, o que não se verifica quando o exequente está em busca ativa de meios para a angularização da relação processual e que, por falhas da máquina judiciária, não alcança êxito, não podendo, pois, ser por isso penalizado.

Ilustro o entendimento supra com os arestos a seguir:

“
[...]A demora no andamento do feito por responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário não pode ser imputada à Fazenda Pública para justificar a extinção da execução.[...] (TJES, AC 5001363-95.2017.8.08.0048, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, Julgado em 03/09/2025)

“
[...]1. O Tema 1.184 da repercussão geral aplica-se às execuções fiscais em curso na data de seu julgamento, exigindo-se, para a demonstração do interesse de agir, a comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias. 2. A extinção de execução fiscal de baixo valor, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024, pressupõe a ausência de movimentação útil por mais de um ano, sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis, não se aplicando quando a paralisação processual decorrer de morosidade judicial.[...] (TJES, AC 5003537-23.2019.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, Julgado em 19/09/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, anulando a sentença, determinar o retorno dos autos a origem para o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.